Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VITIMA E DA INFORMANTE QUE PRESENCIOU O OCORRIDO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 150). PLEITO PELA EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pela versão prestada por informante que presenciou o ocorrido, no sentido de que o apelante proferiu ameaça de morte dirigida à ofendida, por intermédio da filha do casal.
2. O crime de ameaça é formal, consumando-se no instante em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE no 593.818, firmou a seguinte tese em sede de repercussão geral (Tema 150): “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”.
4. Deve ser mantida a análise negativa dos antecedentes do réu, porquanto fundamentada em condenação transitada em julgado menos de dois anos antes da prática dos fatos ora apurados, e em outra com trânsito em julgado poucos meses antes da prolação da sentença.
5. Considerando a extensão do dano e as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) efetuada pela sentença.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso na sanção do artigo 147 do Código Penal c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima.